Tribunal: TCU
Processo: 002.079/2020-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-06-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração opostos por Evelise Fernandes Capilé Dardé (R002  peça 40), no qual alega omissão no Acórdão 8.766/2020-TCU-2a Câmara, relatado pelo Ministro Raimundo Carreiro, por meio do qual o Tribunal apreciou negou provimento a pedido de reexame contra o acórdão 3571/2020 - 2a Câmara, que negou registro ao ato de aposentadoria da embargante.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração opostos em face do Acórdão 8766/2020-TCU-Segunda Câmara , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento no art. 34 da Lei no 8.443/1992, conhecer dos embargos de declaração opostos por Evelise Fernandes Capile Darde (XXX.155.561-XX) para, no mérito, acolhê-los, sem efeitos modificativos, somente para esclarecer as omissões relativas à alegada ausência de fundamentos fáticos e jurídicos na decisão atacada, bem como da alegada aplicação retroativa de jurisprudência, da quebra do princípio da uniformidade de interpretação e aplicação do Direito e de vulneração dos princípios da segurança jurídica, da isonomia e do direito adquirido, nos termos do voto que integra esta deliberação. 9.2. dar ciência deste Acórdão à embargante, ao Órgão responsável pela concessão e demais interessados informando-os de que o teor integral poderá ser obtido no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.